Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO POSTULANDO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE A CESSÃO DE DIREITO SOBRE IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR FOI VICIADA POR SIMULAÇÃO.

1. Inexistindo probabilidade do direito no tocante à alegação de que a cessão de direitos sobre imóvel situado em loteamento irregular feita em favor da agravante foi viciada por simulação, inviabiliza-se a reforma da decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente pedido de rescisão da avença.

2. Agravo interno não provido.